Tribunal: CARF
Processo: 10530.000868/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI E SEBRAE. INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO.
São devidas as contribuições sociais destinadas a Terceiros a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS A TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS. SEST E SENAT.
A contribuições devidas ao SEST e SENAT estão previstas no art. 7o, II, da Lei no 8.706/93 e no Decreto no 1.007/93 e incidem sobre a remuneração de contribuintes individuais transportador autônomo. Em que pese não haver decisão definitiva proferida pelo plenário do STF, o entendimento tanto da Corte Suprema, quanto do CARF, é no sentido da constitucionalidade e legalidade das contribuições devidas ao SEST e ao SENAT.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS SOBRE O TOTAL DAS AQUISIÇÕES DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES RURAIS PESSOA FÍSICA. ART. 30, IV, DA LEI No 8.212/91. INCONSTITUCIONALIDADE.
O STF, ao julgar o RE no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, e reconheceu que os contribuintes não estavam obrigados à retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas. E a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017, suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação ao art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, declarado inconstitucional pela decisão definitiva proferida pelo STF no RE no 363.852.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.000868/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.954 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
UTIARA S/A AGROINDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI E SEBRAE. INCIDENTES SOBRE A
REMUNERAÇÃO.
São devidas as contribuições sociais destinadas a Terceiros a cargo das
empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
O
TOTAL
DAS
REMUNERAÇÕES
DESTINADAS
A
TRANSPORTADORES
RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS. SEST E SENAT.
A contribuições devidas ao SEST e SENAT estão previstas no art. 7o, II, da Lei
no 8.706/93 e no Decreto no 1.007/93 e incidem sobre a remuneração de
contribuintes individuais transportador autônomo. Em que pese não haver
decisão definitiva proferida pelo plenário do STF, o entendimento tanto da
Corte Suprema, quanto do CARF, é no sentido da constitucionalidade e
legalidade das contribuições devidas ao SEST e ao SENAT.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS SOBRE O TOTAL DAS
AQUISIÇÕES DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES RURAIS
PESSOA
FÍSICA.
ART.
30,
IV,
DA
LEI
No
8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O STF, ao julgar o RE no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o
da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25,
incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até
a Lei no 9.528/97, e reconheceu que os contribuintes não estavam obrigados à
retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
empregadores pessoas físicas. E a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017,
suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação ao
art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97,
declarado inconstitucional pela decisão definitiva proferida pelo STF no RE no
363.852.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.000868/2008-31
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula
CARF n°4.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para excluir as contribuições lançadas com
fundamento no art. 30, IV, da Lei no 8212/91.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e José Márcio Bittes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 214 a 224) que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.147.861-8, consolidado em 30/06/2008 (fl. 2), no valor de R$
172.225,57, relativo às contribuições devidas a Outras Entidades (Terceiros) sobre sete
levantamentos, no período de 01/2004 a 12/2006, conforme discriminado no Relatório Fiscal (fl.
77 a 82).
Impugnação às fls. 101 a 118.
A DRJ manteve o lançamento nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
AGROINDÚSTRIA.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
DESTINADA
A
OUTRAS
ENTIDADES OU FUNDOS (TERCEIROS).
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

A agroindústria deverá recolher as contribuições devidas a outras entidades ou fundos,
incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
titulo, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.
SEST E SENAT.
A empresa é responsável pela arrecadação, mediante desconto no respectivo salário de
contribuição, e pelo recolhimento da contribuição ao SEST e ao SENAT, devida pelo
segurado contribuinte individual transportador autônomo de veículo rodoviário que lhe
presta serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 02/06/2011 (fls. 226) e apresentou recurso
voluntário em 04/07/2011 (fls. 227 a 243) sustentando: a) necessária reunião ao processo
10530.002172/2008-49; b) por ser agroindústria seu recolhimento para a previdência é sobre a
receita bruta da comercialização da produção; c) a totalidade das suas receitas vêm da
exportação; d) nulidade no lançamento quanto ao levantamento RUR; e) erro de base de cálculo;
f) duplo lançamento a partir do levantamento GFI; g) inaplicabilidade da SELIC; h) multa
confiscatória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Das contribuições devidas a Outras Entidades, denominadas Terceiros
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 78), foram lançadas as seguintes
contribuições:
a) Contribuições destinadas a Terceiros, incidentes sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas ao segurados empregados e avulsos, com
alíquota de 5,8%, sendo: Salário Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%;
SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
b) Contribuições destinadas a Terceiros sobre o total das aquisições da produção
rural de produtores rurais pessoa física, com alíquota de 0,20%;
c) Contribuições destinadas a Terceiros, sobre o total das remunerações
destinadas a transportadores rodoviários autônomos, com alíquota de 0,25%.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Inicialmente, quanto às contribuições devidas a Terceiros e incidentes sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e avulsos, elas devem
possuir identidade de base de cálculo com as contribuições devidas à seguridade social e seguir a
mesma sistemática1, a teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007.
Quanto ao salário-educação, trata-se de contribuição social, prevista no art. 212,
§ 5o, da Constituição Federal, a ser paga pelas empresas e destinada ao financiamento da
educação básica, de competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
autarquia federal criada pela Lei no 5.537/68, e alterada pelo Decreto–Lei no 87/69.
O STF decidiu, no julgamento do Tema 518 da repercussão geral, que “é
constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob
a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos
termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as
Constituições de 1969 e 1988” (RE 660.933 RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, publicado em
23/02/2012).
No
julgamento
do
RE
1.250.692,
a
Suprema
Corte
decidiu
pela
constitucionalidade da contribuição salário-educação pelas mesmas razões de decidir que
assentou a constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI no julgamento do
RE 603.624 com repercussão geral (Tema 325), nos termos do acórdão publicado em
12/05/2021.

1 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei no 2.613/55 e alterada pelo
Decreto-lei no 1.146/70 que estabeleceu como sujeito passivo as pessoas naturais e jurídicas,
inclusive cooperativas, exercentes das atividades listadas nos incisos do art. 2o.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 630.898/RS, com repercussão geral
(Tema 495), o STF concluiu pela constitucionalidade da contribuição ao INCRA, nos termos do
acórdão publicado em 11/05/2021, e fixou a seguinte Tese: É constitucional a contribuição de
intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e
rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
O Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao julgador
afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do STF. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do
CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de
recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
O Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI), espécie do
gênero Serviços Sociais Autônomos, foi criado pelo Decreto-lei no 4.048, de 22/01/1942, sendo
uma entidade de educação e assistência social, sem fins lucrativos e não integrante da
Administração pública direta ou indireta.
As alegações de inconstitucionalidade das cobranças ao SESI e ao SENAI,
contudo, não podem ser apreciadas por esse colegiado por força da Súmula CARF no 2.
Portanto, o recorrente deve recolher as contribuições devidas à Terceiro conforme
também consolidado no âmbito do CARF:
(...) CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEBRAE. NATUREZA JURÍDICA.
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. IRRELEVÂNCIA. SUJEITOS PASSIVOS.
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO. A Contribuição destinada ao SEBRAE
apresenta natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE e sua
cobrança é válida independentemente de contraprestação direta em favor do
contribuinte, de modo que será devida por todos aqueles que recolhem as contribuições
ao SESC, SESI, SENAC e SENAI independentemente de se tratar de micro, pequenas,
médias ou grandes empresas.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
INCRA.
NATUREZA
JURÍDICA.
REFERIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PLENAMENTE VIGENTE E EXIGÍVEL.
RECURSO ESPECIAL No 970.058/RS. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO
ARTIGO 543-B do CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. A contribuição
destinada ao INCRA apresenta natureza jurídica de contribuição especial de intervenção
no domínio econômico, classificada doutrinariamente como contribuição especial
atípica e não possui referibilidade direta com os respectivos sujeitos passivos, os quais,
aliás, não são necessariamente beneficiários diretos dos resultados da atividade
custeadas pelo tributo A contribuição à alíquota de 0,2% (zero vírgula dois por cento)
destinado ao Incra não foi extinta pela Lei no 7.787/89 e tampouco pela Lei no 8.213/91
e, portanto, permanece plenamente exigível inclusive em relação às empresas que se
dedicam a atividades urbanas.
(Acórdão 2201-008.299, Relator Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em
31/03/2021)

CONTRIBUIÇÕES
PARA
TERCEIROS.
INCRA.
SEBRAE.
NATUREZA
JURÍDICA. EFEITOS. Enquanto contribuições de intervenção no domínio econômico,
as contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE não demandam contraprestação
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

direta em favor do contribuinte. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA.
REsp no 977.058. Súmula STJ n° 516. A contribuição de intervenção no domínio
econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682. A contribuição
destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae possui
natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita de
edição de lei complementar para ser instituída. CONTRIBUIÇÕES PARA
TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424, de 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. O Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2). PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009. Para
efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na retroatividade da
lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento fiscal, a comparação deve ser
empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento
do ajuizamento da execução fiscal. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA
CARF No 4. É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Acórdão 2401-008.880, Relator Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Publicado em
11/01/2021)
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. Contribuições destinadas a Terceiros, sobre o total das remunerações
destinadas a transportadores rodoviários autônomos, com alíquota de
0,25%. SEST e SENAT.
A contribuições devidas ao SEST e SENAT estão previstas no art. 7o, II, da Lei no
8.706/93 e no Decreto no 1.007/93 e incidem sobre a remuneração de contribuintes individuais
transportador autônomo.
Em que pese não haver decisão definitiva proferida pelo plenário do STF, o
entendimento tanto da Corte Suprema, quanto do CARF, é no sentido da constitucionalidade e
legalidade das contribuições devidas ao SEST e ao SENAT. Confira-se:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucionalidade do
SENAT/SEST. 3. Jurisprudência de ambas as turmas desta Corte. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento.
(ARE 707592 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
25/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2014 PUBLIC 17-
03-2014)
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT É devida pelo
transportador autônomo a contribuição destinada ao SEST e SENAT, que deverá ser
arrecada da remuneração paga a essa categoria de prestador de serviços e recolhida a
essas entidades pela pessoa jurídica tomadora dos seus serviços, por meio da guia de
recolhimento da previdência social. (...)
(Acórdão no 2202-007.910, Relator Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 15/03/2021).
Do exposto, sem razão o recorrente.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

3. Contribuições destinadas a Terceiros sobre o total das aquisições da
produção rural de produtores rurais pessoa física, com alíquota de
0,20%;
A Constituição Federal (CF) prevê a instituição de contribuições sociais a serem
pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art.
195, I, alíneas a, b e c, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC
20/98).
Antes do advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições
sociais seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha da salários, o
faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições incidentes sobre
a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a
seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da
produção - § 8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela EC 20/98.
Ao produtor rural, fora do regime de economia familiar, restou a obrigação de
recolher contribuições sobre a folha de salários, tal como os empregadores, empresas ou
entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da CF, cujo tratamento infraconstitucional
encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção a ser paga pelo
produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da CF foi estabelecida
pelo art. 25 da Lei no 8.212/91, cuja redação original previa a contribuição de 3% da receita bruta
proveniente da comercialização da produção do produtor rural em regime familiar.
O art. 12, VII, da mesma Lei, em sua redação original, informa quem é esse
segurado especial considerado produtor rural em regime familiar, a saber, o produtor, o
parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam
essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio
eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de
quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo
familiar respectivo.
Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para
dispor que o contribuinte mencionado no art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a
contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção, a saber, a pessoa física,
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente
ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados,
utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros segurados, até o
advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse como base de cálculo a receita.
Para que sejam instituídas contribuições para a seguridade social não previstas no texto
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige que sejam veiculadas por meio
de lei complementar, nos termos do art. 195, § 4o, CF.
Todavia, tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e não
satisfazem o comando constitucional que exige a edição de lei complementar para esta
finalidade.
Em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da Lei no 8.540/92,
que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei
no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/972, e reconheceu que os

2 Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...) V - como equiparado a trabalhador autônomo, além dos casos previstos em legislação específica: (Execução
suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título,
ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei n° 8.540, de 22.12.92); (Execução suspensa pela
Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o
assemelhado, que exerçam essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com
auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze
anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo. (Redação
dada pela Lei n° 8.398, de 7.1.92. (Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título,
ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente
ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro)
módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas
hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008).
(...)
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo
a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título
de mútua colaboração, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008).
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou
arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008). (...)

Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial referidos, respectivamente, na
alínea "a" do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada a Seguridade Social, é de: (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97).
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I
e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12
desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97). (Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
I -1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
(Redação dada pela Medida Provisória no 793, de 2017) (Produção de efeito) (Vigência encerrada)
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
(Redação dada pela Lei no 13.606, de 2018)
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por
acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
Art. 30. (...)
IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo
cumprimento das obrigações do art. 25, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em
regulamento;
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

contribuintes não estavam obrigados à retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da
contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
empregadores pessoas físicas.
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o
art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 previu que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa
estavam sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do
art. 253. Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa física
descrita no art. 12, V, a, da mesma Lei.
Em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso repetitivo
(Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017, suspendeu
a execução do art. 1o da Lei no 8.540/924, que deu nova redação aos arts. 12, inciso V; 25, incisos

IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam sub-rogados nas obrigações da pessoa física de que trata a
alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta lei, exceto
no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 8.540, de 1992)
3 Exceto no caso do inciso X deste artigo, que assim dispõe:
X - a pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a
contribuição de que trata o art. 25 desta Lei no prazo estabelecido no inciso III deste artigo, caso comercializem a
sua produção: (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
a) no exterior; (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física; (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
c) à pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12; (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
d) ao segurado especial; (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
4 Lei no 8.540/92:
Art. 1° A Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com alterações nos seguintes dispositivos:
"Art. 12 (...) V – (...)
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título,
ainda que de forma não contínua; (Suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral garimpo , em caráter permanente
ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer
título, ainda que de forma não contínua; (Suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou de ordem
religiosa, este quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra
atividade, ou a outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo; (Suspensa pela
Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando
coberto por sistema próprio de previdência social; (Suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo,
ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de previdência social do país do domicílio;
(Suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
Art. 25. A contribuição da pessoa física e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e
no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I dois por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Suspensa pela Resolução do
Senado Federal no 15, de 2017)
II um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento de
complementação das prestações por acidente de trabalho. (Suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de
2017)
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97,
declarados inconstitucionais pela decisão definitiva proferida pelo STF no RE no 363.852.
Conforme Fundamentos Legais do Débito (fl. 55), a contribuição ao SENAR –
contribuição sobre a comercialização da produção rural – segurado especial tem fundamento no
art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 e, após 11/2004, no art. 30, IV, com a redação dada pela Lei
9.528/97.
Mas, o caso não termina aqui.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria
de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral,
com trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal e
material, da contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e
que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e não produz
efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral5.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, foi editada após a EC 20/98,
momento em que já havia no texto constitucional a previsão de contribuição que tivesse a receita
como base de cálculo, o que dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito acima, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/97 são anteriores à EC 20/98
e somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar a materialidade sobre a
receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema
723 da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que:

Art. 30. (...) IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam sub-rogados nas obrigações da pessoa física
de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta lei, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Suspensa pela Resolução
do Senado Federal no 15, de 2017)
5 Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE
EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no
julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para
aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que,
manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da
Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo
texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal
e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. (RE 718874, Relator(a): EDSON FACHIN,
Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017
REPUBLICAÇÃO: DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017)
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

"É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser recolhida pelo produtor rural pessoa
física que desempenha suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Aguarda julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI no 4.395
ajuizada sob o fundamento de que o § 8o do art. 195 da CF somente prevê a incidência de
contribuição previdenciária sobre a receita bruta para o segurado especial, que exerce suas
atividades em regime de economia familiar e não dispõe de empregados. Questiona também a
responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97.
Enquanto o art. 927 do CPC traz a obrigatoriedade de observação dos precedentes
por partes dos juízes e dos tribunais; o parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868/99, que dispõe
sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de
constitucionalidade perante o STF, determina que a declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial
de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em
relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade,
salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o
fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF
ou STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Não há, por outro lado, disposição determinando a suspensão dos processos
administrativos até o julgamento final da ADI 4.3956. Assim, em respeito à legalidade, princípio
basilar, ao julgador administrativo cabe a obrigatoriedade da reprodução das decisões definitivas
de mérito proferida pelo STF em julgamento de recurso repetitivo.
A Súmula Vinculante CARF no 1507 dispõe que: A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
A contribuição devida ao SENAR, com previsão nos arts. 22-A, I, § 5o, da Lei no
8.212/91; 1o e 3o da Lei no 8.315/91, possui natureza jurídica de contribuição de interesse de
categorias profissionais ou econômicas. O Supremo Tribunal Federal irá decidir, quando do
julgamento do Tema 801 (Recurso Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da
incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, nos termos do art. 2o da Lei 8.540/1992, com as alterações
posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei 10.256/2001.

6 O anterior Regimento Interno do CARF, instituído pela Portaria n ̊ 256, de 22 de junho de 20 09, determinava no §
1 ̊ do art. 62-A que Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também sobrestar o
julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja proferida decisão nos termos do art. 543-B.
Esse dispositivo, contudo, não foi repetido pelo atual Regimento Interno, instituído pela Portaria n ̊ 343, de 9 de
junho de 2015; atualmente, não há qualquer disposição que determine o sobrestamento do processo no âmbito
administrativo.
7 Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

A este tempo, a conclusão é de que incidem as contribuições ao SENAR (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural) sobre os valores da comercialização de produção rural
referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas. A atribuição de
responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento
da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O
Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se
exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991 (Acórdão no 2202-
007.105, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Publicado em 31/08/2020).
Nesse sentido:
TERCEIROS. SENAR. CONTRIBUIÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO
RURAL.
As contribuições destinadas aos fundos e entidades denominadas terceiros-SENAR, são
devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, de acordo com ordenamento jurídico
vigente, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural própria e da adquirida de produtor rural pessoa física (sub-rogação). (...)
(Acórdão no 2301-009.657, Relatora Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, sessão de 09/11/2021,
publicado em 07/12/2021).
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. A atribuição de
responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito
ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo na legislação.
(Acórdão no 2201-009.031, Relator Douglas Kakazu Kushiyama, Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 22/09/2021)
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. São constitucionais as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas
físicas, instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação. JUROS SOBRE MULTA DE OFICIO.
SÚMULA CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
(Acórdão no 9202-009.387, Relator Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 08/03/2021).
Diante do exposto, as contribuições lançadas com fundamento no art. 30, IV, da
Lei no 8.212/91 devem ser excluídas do lançamento.
Das contribuições incidentes sobre a receita decorrente da exportação
Alega o contribuinte a não incidência das contribuições devidas à seguridade
social sobre as receitas decorrentes da exportação de produtos agropecuários, em consonância
com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 33/2001.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de os valores lançados no
levantamento RUR (Produção Rural PF Nâo Declarada em GFIP) diz respeito a aquisições de
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

produção rural de pessoa física, apuradas na escrituração contábil do contribuinte (...)
Relatório de Lançamentos (fls. 27 a 31), Relatório Fiscal (fl.79) (p. 218).
O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral e
submeteu ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o Recurso Extraordinário no 700.9228
afetado com o Tema no 651, que assim dispõe:
Tema no 651 do STF - Constitucionalidade das contribuições à seguridade social, a
cargo do empregador produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, instituídas pelo artigo 25, I e II, e § 1o,
da Lei 8.870/1994.
O julgamento aguarda decisão definitiva, constando no andamento do feito que,
após os votos dos Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que conheciam do recurso
extraordinário, negavam-lhe provimento e fixavam a seguinte tese (tema 651 da repercussão
geral): "É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural
pessoa jurídica, incidente sobre o produto da comercialização da produção, prevista no artigo
25, incisos I e II, da Lei no 8.870/1994”; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que
divergia do Relator para dar provimento ao recurso extraordinário da União e denegar a
segurança pleiteada, com a fixação da seguinte tese: "É constitucional, à luz dos artigos 195, I,
b, e § 4o, e 154, I, da Constituição Federal, o art. 25, I e II, e § 1o, da Lei 8.870/1994, que
instituiu as contribuições devidas à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se
dedique à produção rural incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção", pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente).
A Emenda Constitucional no 33, de 11/12/2001, acrescentou ao art. 149 da CF o §
2o, inciso I, fazendo constar que as contribuições sociais não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação.
No julgamento da ADI no 4.735, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 170, §§ 1o e 2o, da IN RFB no 971/2009 e firmou que a imunidade
também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são
realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação9.

8 CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – ARTIGO 25, INCISOS I E II, DA LEI No 8.870/94 –
INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade
do artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/94, que instituiu contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
(STF, Tema no 651, RE 700922 RG , Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 09/05/2013. Órgão
Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico, julgado em 09/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101
DIVULG 28-05-2013 PUBLIC 29-05-2013)
9 CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o e 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS RECEITAS DECORRENTES DA
COMERCIALIZAÇÃO
ENTRE
O
PRODUTOR
E
EMPRESAS
COMERCIAIS
EXPORTADORAS.
PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o exportador direto e o indireto,
supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não traduz questão de estatura constitucional, porque depende
do exame de legislação infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa meramente
reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

Na mesma oportunidade, a Corte Suprema julgou o RE no 759.224, com
Repercussão Geral10, no qual fixou a seguinte tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” Portanto, a imunidade
introduzida pela EC 33/2001 alcança as receitas decorrentes de exportação realizada por
intermédio de sociedades exportadoras.
Ocorre que o lançamento aqui impugnado constituiu crédito tributário relativo às
contribuições devidas pelo produtor rural pessoa jurídica incidentes sobre a comercialização da
produção rural.
Diante do exposto, sem razão o recorrente.
4. Taxa Selic
Por fim, o recorrente alega que não devem incidir juros equivalentes à taxa
SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal e não pode ser excluída do lançamento.
Esse entendimento encontra-se consolidado por meio do enunciado da súmula
vinculante11 no 4 do CARF que dispõe que: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são

incidência apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto, sem
intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o exterior, de modo a tornar
mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas, o fortalecimento da economia, a
diminuição das desigualdades e o desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são
realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se
qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 4735, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020)
10 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES
DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 1. O
melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da
compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading
companies , portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE
627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à
exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos
§§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração
Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança
as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 759244, Relator(a): EDSON
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020)
11 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000868/2008-31

devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
No mesmo sentido, a súmula vinculante no 108 do CARF dispõe que Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (grifei).
Ademais, nos termos da Súmula no 2 do CARF, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos devem incidir juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, por
expressa disposição legal.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
5. Caráter confiscatório da multa
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, acima transcrita.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário tão somente para excluir as contribuições lançadas com fundamento no art. 30, VI, da
Lei no 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 297
DF CARF MF
Original